Tribunal: TJDFT
Processo: 0752917-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752917-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARLENE DE MELO CARDOSO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que a operadora forneça os procedimentos bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo, coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou articular e denervação percutânea de faceta articular - por segmento, acompanhado dos materiais necessários, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Como cediço, nos termos da Súmula 609 do STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." No caso, não se tem notícias da exigência de exames médicos prévios à contratação do plano de saúde, tampouco indícios de má fé por parte da autora, tendo em vista que o relatório médico de ID 256171620 é categórico ao afirmar que as atuais enfermidades que acometem a requerente não guardam relação com o "sítio cirúrgico previamente tratado". Além disso, o provimento jurisdicional postulado pela autora visa à salvaguarda da sua saúde, em caráter de emergência, considerando sua limitação "ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais em virtude de alteração de creatinina". Assim, reputo presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e DEFIRO a tutela de urgência postulada pela autora, determinando à ré que, lapso de 15 dias contado da citação/intimação, autorize e custeie a realização do procedimento prescrito no relatório médico de IDs 256171620, bem como se abstenha de promover o cancelamento do plano de assistência à saúde de que a autora é beneficiária até o julgamento do mérito da presente demanda.” (id. no 256205024, processo de origem no 0760161-86.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o entendimento manifestado na decisão agravada não deve prevalecer, tendo em vista que a negativa do plano de saúde fundamenta-se na estrita observância das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como na legislação federal vigente e no entendimento jurisprudencial. Sustenta que há ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para justificar o deferimento da tutela de urgência, in casu, sobretudo a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravada. Assevera que incide a Cobertura Parcial Temporária (CPT), pois a agravada possuía o diagnóstico de dor sacroilíaca bilateral há mais de 03 (três) anos (desde 26/08/2022) antes da vigência do contrato (25/02/2025), o que configuraria fraude pela omissão na declaração de saúde, razão pela qual a negativa é devida. Pontua que a tentativa de burlar o período de CPT via judicial é conduta evidentemente de má-fé da parte agravada, motivo pelo qual requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. Pondera que a parte agravada está em tratamento no SUS e, ciente da existência da CPT, buscou o serviço público de saúde, de modo que não há previsão legal que obrigue a agravante a custear tratamento realizado no SUS com a vigência da CPT, visto que a saúde suplementar é apenas "suplementar". Requer, desse modo, seja concedida a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, ou, subsidiariamente, que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida com base no art. 995, § único, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento integral do presente recurso pelo Colegiado, reformando-se em definitivo a decisão agravada, com a sua consequente cassação. Preparo recolhido (id. 78970497), É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF. Nos termos dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, Marlene de Melo Cardoso, para determinar que a operadora fornecesse os procedimentos de bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo, infiltração foraminal ou facetária/articular e denervação percutânea de faceta articular, com os respectivos materiais, destinados ao tratamento de dor sacroilíaca bilateral. A agravante sustenta que a decisão deve ser imediatamente suspensa, sob o argumento de incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT), afirmando que a agravada teria omitido doença preexistente em sua Declaração de Saúde, o que configuraria fraude e afastaria a probabilidade do direito invocado. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para cassação da liminar. Não obstante os argumentos apresentados acerca do regime jurídico da CPT e da necessidade de comprovação da boa-fé da beneficiária, o pedido liminar de suspensão da decisão não comporta acolhimento. A controvérsia nuclear — existência ou não de doença preexistente e eventual má-fé da agravada — demanda ampla instrução probatória, revelando-se prematuro seu reconhecimento em sede de cognição sumária recursal. Em juízo perfunctório, o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre o alegado risco de dano reverso, de natureza patrimonial, suportado pela operadora. A postergação do tratamento prescrito, voltado ao controle de dor crônica e à reabilitação funcional, revela potencial de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e à qualidade de vida da agravada, circunstância que desloca o periculum in mora em favor da manutenção da medida deferida. Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a recusa de cobertura fundada em doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames prévios à contratação ou prova inequívoca de má-fé do segurado, o que reforça a necessidade de instrução probatória na origem para elucidação da validade da CPT arguida. No caso concreto, considerada a natureza alimentar e a essencialidade do serviço prestado pela saúde suplementar, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se prudente e compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, não é possível, nesta fase, conferir prevalência à alegação unilateral de fraude em detrimento da urgência médica atestada. À vista disso, e em consonância com a decisão impugnada, não se identifica, por ora, fundamento jurídico que justifique o deferimento da tutela recursal postulada, devendo a análise definitiva ser reservada ao julgamento de mérito, após regular instrução. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator